Tribunal: STF
Processo: AI 182440
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS
OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO (§ 5º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO DE INSTRUMENTO: PODERES DO
RELATOR, NO S.T.F. (ARTIGOS 21, § 1 , DO R.I., 38 DA LEI N  8.038,
DE 28.05.90 E 557 DO C.P.C.)
1.      O acórdão recorrido, deferindo pensão integral a
beneficiário de servidor falecido, está em conformidade com a
orientação do Plenário desta Corte que, por maioria, interpretou da
mesma forma o parágrafo 5  do art. 40 da C.F.
2.      O art. 21, § 1o, do R.I.S.T.F., o art. 38 da Lei nº
8.038, de 28.05.1990, e o art. 557 do Código de Processo Civil
autorizam o Relator a negar seguimento a Agravo de Instrumento ou a
Recurso Extraordinário, se a jurisprudência dominante na Corte for
no mesmo sentido da decisão extraordinariamente recorrida.
3.      É o caso dos autos, como ressaltado na decisão agravada,
não infirmada, aliás, pelo agravante.
4.      Agravo improvido.